Tribunal: TJBA
Processo: 8123186-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8123186-66.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: FERNANDO CHAVES SANTIAGO

ADVOGADA: SOLANGE OLIVEIRA SILVA

APELADA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADA: PERPETUA LEAL IVO VALADÃO

ACÓRDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. DECISÃO TERMINATIVA CASSADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
or Fernando Chaves Santiago
, contra
a
sentença
pro
latada
nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n°
8123186-66.2024.8.05.0001,
movida em desfavor d
a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
,
cujo teor
extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de interesse de agir do Autor, para o ajuizamento da demanda primeva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir configura-se quando demonstradas a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional pretendida, consoante o disposto no art. 17 do CPC.

4. No caso concreto, verifica-se a adequação da via processual eleita pelo Suplicante, bem como a indispensabilidade de intervenção do Poder Judiciário, a fim de dirimir a contenda, mormente considerando que a pretensão formulada abrange, também, o ressarcimento por supostos prejuízos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8123186-66.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

FERNANDO CHAVES SANTIAGO
,

sendo Apelada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.